Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735972-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0715139-56.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar (id 138047029 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária foi proposta com o objetivo de reconhecer direito líquido e certo de inexigibilidade do diferencial de alíquotas (Difal) do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) pelo Distrito Federal no ano de 2022 em observância ao princípio constitucional da anterioridade anual. Relata que o requerimento liminar foi indeferido ao argumento de que os princípios da anterioridade anual ou nonagesimal não devem ser aplicados, porquanto a recente regulamentação do diferencial de alíquotas (Difal) não seria a criação ou uma nova incidência tributária, bem como que a Lei Distrital n. 5.546/2015 apenas permaneceu sem produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar federal. Alega que a Lei Complementar n. 190/2022 deve obedecer ao princípio constitucional da anterioridade de exercício, pois está previsto na Constituição Federal. Sustenta que o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 determina a observância ao disposto no art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição Federal quanto à produção de efeitos. Argumenta que a Constituição Federal elenca as hipóteses de exceção à anterioridade. Acrescenta que o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) não está listado como exceção da anterioridade do exercício financeiro. Entende que deve ser observado o fluxo de positivação, na medida em que não seria válida a edição de lei distrital antes da promulgação da Lei Complementar n. 190/2022 por ferir a segurança jurídica. Sustenta não ser possível admitir que a lei instituidora de um tributo seja anterior à lei que veicula as normas gerais para sua cobrança. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de 1) exigir o diferencial de alíquota (Difal) do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) no ano de 2022, até que seja editada lei distrital posterior à Lei Complementar n. 190/2022; e 2) aplicar à agravante qualquer sanção pecuniária ou restritiva de direitos diante do não recolhimento deste tributo, inclusive protesto, impedimento à expedição de regularidade fiscal, inscrição dos valores em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal, inscrição nos cadastros informativos de débito, dentre outros. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 40642997). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 prevê que poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Verifica-se da análise dos autos originários que o mandado de segurança foi impetrado contra ato do Subsecretário da Secretaria de Economia do Distrito Federal com o objetivo de afastar a cobrança do diferencial de alíquota (Difal) do imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação (ICMS) de que tratam a Lei Distrital n. 5.546/2015, sob o fundamento de que não se pode exigir o tributo, porquanto não alcançada a anterioridade anual da Lei Complementar n. 190/2022. O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu decisão para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquota (Difal) do imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação (ICMS) decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Veja-se trecho da decisão:[1] Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. A citada determinação impossibilita a análise do acerto da decisão agravada quanto a possibilidade de cobrança imediata do diferencial de alíquota (Difal) do imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação (ICMS), bem como os requerimentos de determinação ao agravado para abster-se de aplicar à agravante qualquer sanção pecuniária ou restritiva de direitos diante do não recolhimento deste tributo, inclusive protesto, impedimento à expedição de regularidade fiscal, inscrição dos valores em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal, inscrição nos cadastros informativos de débito, dentre outros. Eventual deliberação judicial sobre a suspensão da exigibilidade do tributo, ao menos nesta fase de cognição sumária, afronta de forma direta a decisão acima referida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Suspensão de segurança cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, id 34294680.